Tribunal: TJMT
Processo: 1008874-71.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008874-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), MR CONSTRUCOES E LOTEAMENTO LTDA - CNPJ: 41.153.567/0001-85 (AGRAVANTE), ECOBASE TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA - CNPJ: 41.116.012/0001-63 (AGRAVADO), BRUNA LUIZA SOARES DE SOUZA - CPF: 046.305.141-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL

– LIMINAR DEFERIDA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA – VEÍCULO DADO COMO PARTE DO PAGAMENTO – ENTREGA DO DOCUMENTO DO AUTOMÓVEL – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que as partes firmaram contrato de prestação de serviços em que restou estipulado como forma de pagamento a entrega do veículo Corolla GSI, como entrada, impõe-se a entrega dos documentos do veículo à parte autora, pois são comuns às partes e a exibição não trará nenhum prejuízo à parte requerida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MR CONSTRUÇÕES E LOTEAMENTO LTDA
contra a decisão que na
Ação Cautelar de Exibição de Documentos c/c Pedido de Rescisão Contratual n. 1031069-58.2022.8.11.0041

ajuizada por
ECOBASE TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA
,

concedeu parcialmente a liminar para determinar que a requerida apresente o documento do veículo, Corolla GLI, placa FUB5H05, RENAVAM 010640013985, nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Alega que as partes c
elebraram contrato de prestação de serviços a fim de a requerida/agravante executasse limpeza, nivelamento, estabilização do solo e construção de calçada no Bairro Jardim Aeroporto, no Município de Santo Antônio do Leverger/MT, no valor total de R$ 132.888,08, sendo a forma de pagamento estipulada com a entrada de um veículo Corolla GLI e mais dois pagamentos de R$ 26.444,49.

Sustenta que dos três serviços contratados, a agravada alega que realizou apenas aqueles descritos nos itens a e c, recebendo pelos serviços já realizados.

Salienta que a agravada omitiu o fato de que cada item tem um valor específico, ou seja, o item “a” tem o valor de R$ 31.592,72 e o item “c” tem o valor de R$ 18.954,00 assim os serviços realmente realizados pela agravada somam o valor de R$ 50.546,72; sendo que a própria agravada informou que já recebeu o valor de R$ 117.444,49; portanto, a agravada recebeu mais que o dobro do valor correspondente aos serviços prestados e não faz jus à obrigação da agravante de lhe entregar o documento do veículo, e ainda pleiteia o pagamento de R$ 19.933,35 a título de multa penal e o valor de R$ 8.000,00 a título de dano moral.

Destaca que a alegação de que não teria concluído os serviços, não passa de inverdades, pois a agravada altera a verdade dos fatos para tentar, em juízo, locupletar-se ilicitamente, motivo pelo qual não há falar na entrega do documento do veículo Corolla GLI.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão singular, para que seja
cassada a decisão singular, desobrigando o agravante de entregar o documento do carro até que sobrevenha decisão definitiva, bem como para que seja averbado no documento do veículo Corolla GLI, placa FUB5H05, Renavam 01064001398, restrição de transferência e restrição de circulação.

A liminar foi indeferida (ID
165904673).

Sem contraminuta (ID
169023189)
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Tem-se de todo o processado que o autor
ECOBASE TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA
ajuizou a
Ação Cautelar de Exibição de Documentos c/c Pedido de Rescisão Contratual n. 1031069-58.2022.8.11.0041

em face da requerida
MR CONSTRUCOES E LOTEAMENTO LTDA
, aduzindo que em
18/08/2021 celebrou contrato de prestação de serviços com a requerida para executar limpeza, nivelamento, estabilização do solo e construção de calçada no Bairro Jardim Aeroporto no Município de Santo Antônio do Leverger/MG.

Alegou que a forma de pagamento foi firmada mediante a entrada de um veículo Corolla GLI e dois pagamentos de R$ 26.444,49 (vinte e seis mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos).

Aduziu que os serviços foram distribuídos em 3 partes, sendo elas:

a) Desmatamento Superficial, destocam e limpeza de áreas com árvores diâm. Até 0,15m e deslocamento de retirada do material descartado;

b) Nivelamento, recorte e estabilização do subleito estabilizado + subbase solo estabilizado granulometricamente sem mistura;

c) Calçada em concreto sem armação – espessura padrão de 5cm. Das 3 partes apresentadas foram realizados os serviços do item “a e c”, ficando pendente o item “b” pois a empresa não apresentou alvará que permite a execução do serviço
.

Destacou os pagamentos realizados foram acertados até o momento somente em relação ao serviço já executado que se deu da seguinte maneira:

1) Entrega do Veículo Corolla GLI, placa FUB5H05, Renavam 010640013985 pelo valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

2) Pagamento via PIX – ID Transação E033264372021081819XGzr3Q8TBK9, no dia 18/08/2021, às 15:19:46, no valor de R$ 26.444,49 (vinte e seis mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos);

3) Pagamento via PIX – ID Transação E033264372021100817449i0ALXaGfDN, no dia 08/10/2021, às 14:44:50, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); 4) Pelo pagamento de dois cheques, totalizando o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais);

Sustentou que a requerida não apresentou alvará da permissão de execução de serviço, o qual para a continuidade seria indispensável à apresentação de licença ambiental e os pagamentos restantes.

Salientou que vem cumprindo o contrato e vem sendo prejudicada, pois a requerida permanece em posse da documentação do veículo entregue como forma de pagamento, impossibilitando a transferência do bem para o nome do novo comprador.

Assim, ajuizou a presente ação para que a requerida
entregue o documento do veículo, Corolla GLI,

placa FUB5H05, Renavam 010640013985, e/ou realize a transferência para o novo proprietário (MOISES OLIVEIRA DO CARMO, CPF 487.141.001-34, identidade nº 07259603 SSPMT), caso não cumprida, que seja aplicado multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) pela apropriação indevida.

Ao apreciar o feito, a juíza
a quo
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva, deferiu a liminar, conforme já relatado.

Desta decisão insurge-se a requerida.

Pois bem
.

Cinge-se o recurso em verificar acerca da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

In casu
, verifica-se que as partes firmaram contrato de prestação de serviços com a ré para executar limpeza, nivelamento, estabilização do solo e construção de calçada, no Município de Santo Antônio do Leverger/MT, sendo que ficou acordado que a requerida realizaria o pagamento mediante a entrada de um veículo Corolla GLI e dois pagamentos de R$ 26.444,49 (vinte e seis mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos). Vejamos:

Com efeito, observa-se que a agravante aceitou como pagamento para realização da obra, a entrega do veículo Corolla como entrada, sendo que o contrato foi assinado em agosto de 2021, sendo tal veículo vendido pela parte agravada a terceiro (ID 92550063).

Desse modo, sendo o caso de impossibilidade de acesso aos documentos do veículo pela parte agravada, afigura-se possível o pedido de que seja a parte requerida compelida à sua exibição, que pode ser feito na própria peça inaugural, com base no disposto no art. 396 do CPC/15.

Assim, pode o juiz, ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se ache em seu poder, não se admitindo recusa quando o referido documento, por seu conteúdo, for comum às partes.

Portanto, nota-se a legitimidade da parte autora/agravada em ter acesso ao documento do veículo Corolla GLI, placa FUB5H05, RENAVAM 010640013985, uma vez que a exibição não trará nenhum prejuízo à agravante.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - JUSTIÇA GRATUITA - DEFERIMENTO - AUSÊNCIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL - DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES - DEVER DE EXIBIR - APLICAÇÃO DO CDC - CAUSA DE PEDIR E PEDIDO - DEMONSTRAÇÃO - SENTENÇA CASSADA.

I - Havendo nos autos indícios que denotam a hipossuficiência econômica da parte, o deferimento do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe. II- Se na inicial há pedido de exibição do contrato a ser revisado, não se pode admitir o seu indeferimento liminar com base nas disposições do art. 320 do CPC. III - O pedido fundamentado de exibição de cópia do contrato celebrado entre as partes encontra amparo no art. 396 do CPC e nos princípios da inversão do ônus da prova e da facilitação da defesa, sendo incontroversa a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento. IV - Não deve ser considerada inepta a inicial quando seu desenvolvimento lógico permite a compreensão da causa de pedir e do pedido, devendo a ação prosseguir, uma vez cumpridas as exigências dos arts. 319 e 320 do CPC."
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.446447-3/001, Relator (a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/08/2020, publicação da sumula em 11/08/2020)

Logo, há que ser mantida a decisão singular.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023